Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700229-39.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ARCOWORKING SERVICOS DE ESCRITORIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO HIDEO MIKAMI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu tutela de urgência para determinar que a empresa se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica no imóvel da Arcoworking Serviços de Escritórios Ltda., localizado na Asa Norte, Brasília, até ulterior decisão, sob pena de multa. A agravante sustenta que a controvérsia não versa sobre inadimplemento de faturas mensais, mas sobre a recusa da agravada em custear obra de adequação e ampliação da rede elétrica, formalmente orçada em R$ 57.557,88 (cinquenta e sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), necessária para regularização técnica da unidade consumidora. Argumenta que a decisão agravada concedeu tutela satisfativa em caráter provisório, antecipou os efeitos do mérito e ignorou que inexiste direito subjetivo à execução gratuita da obra. Ressalta que a manutenção do fornecimento sem a obra compromete a segurança do sistema e viola normas regulatórias, além de impor ônus financeiro indevido à concessionária, o que afeta o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Defende a ausência de probabilidade do direito e inadequada valoração do perigo de dano, pois não houve análise do risco inverso para a concessionária e para a coletividade. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Pede a reforma da decisão agravada e provimento do agravo de instrumento (id 79965147). O preparo foi recolhido (id 79986611). É o breve relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou à agravante que se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravada. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é admitida pela legislação e pela jurisprudência em hipóteses excepcionais como inadimplemento do consumidor, após prévia notificação, ou em decorrência de ordem técnica ou de segurança das instalações, conforme art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Extrai-se dos autos que a ação foi proposta pela agravada com o objetivo de impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, sob alegação de adimplemento das faturas e adequação das instalações internas. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à agravada, sob pena de fixação de multa, até ulterior decisão e considerou presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau mostra-se adequada e proporcional, diante da ausência dos requisitos legais autorizadores da suspensão de energia elétrica. O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial e deve ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente, conforme art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 6o da Lei no 8.987/1995. A descontinuidade indevida configura prática abusiva e afronta os princípios da legalidade e da continuidade do serviço público. As alegações da agravante embora relevantes para o deslinde da controvérsia, demandam dilação probatória e exame aprofundado do mérito, especialmente quanto à necessidade técnica da obra de adequação e à responsabilidade pelo seu custeio. Não é possível aferir, com segurança, a veracidade das informações técnicas apresentadas pela agravante em sede de cognição sumária, tampouco afastar a probabilidade do direito reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau, que respeitou a essencialidade do serviço e considerou o adimplemento das faturas pela agravada. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator